Tribunal: TJDFT
Processo: 0003519-95.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INCAPAZ. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende que os alimentos a serem pagos em favor de sua filha sejam fixados na cifra correspondente a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades.

3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

5. Evidenciado que os elementos probatórios presentes nos autos demonstram que os alimentos fixados na sentença são condizentes com as possibilidades de prestação do alimentante e necessidades dos alimentandos, deve ser repelida a pretensão recursal de redução do valor dos aludidos alimentos.

6. Apelação conhecida e desprovida.